Tribunal: STJ
Processo: 0000276-73.2011.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233536 - PI (2022
/0332935-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: ALBERTO ELIAS HIDD NETO - PI007106
LORENA PORTELA TEIXEIRA - PI004510
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: MANOEL DE BARROS E SILVA - PI001575
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
FUNDAMENTADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL
EM SEDE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pela parte ora
recorrente, em que questiona a inclusão da gratificação "diária operacional"
aos proventos do embargado.
2. O pleito foi julgado parcialmente procedente.
3. Nesta Corte, agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial, pela inocorrência de omissão e negativa de prestação
jurisdicional, por estar o acórdão recorrido fundamentado em matéria
constitucional e pela incidência das Súmulas n. 7 e 21 do STJ.
4. No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50435781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4caa54d5-e4d3-40da-82e3-a34f7ea6fa3e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4caa54d5-e4d3-40da-82e3-a34f7ea6fa3e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233536 - PI (2022
/0332935-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: ALBERTO ELIAS HIDD NETO - PI007106
LORENA PORTELA TEIXEIRA - PI004510
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: MANOEL DE BARROS E SILVA - PI001575
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
FUNDAMENTADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL
EM SEDE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pela parte ora
recorrente, em que questiona a inclusão da gratificação "diária operacional"
aos proventos do embargado.
2. O pleito foi julgado parcialmente procedente.
3. Nesta Corte, agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial, pela inocorrência de omissão e negativa de prestação
jurisdicional, por estar o acórdão recorrido fundamentado em matéria
constitucional e pela incidência das Súmulas n. 7 e 21 do STJ.
4. No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ contra
decisão da lavra da Ministra Assusete Magalhães que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 958-965).
Nas razões do agravo interno, alega a parte agravante, em síntese, que a
violação ao art. 1.022 do CPC se deu de forma subsidiária "[...] caso esta Corte Superior
entendesse que não é caso de conhecimento do recurso quanto aos temas aludidos, pela
inexistência de manifestação expressa do Tribunal a quo sobre a ofensa aos dispositivos
legais invocados" (fl. 973).
Documento eletrônico VDA50033826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:50
Código de Controle do Documento: 6a8a6d62-d7a0-465a-8e72-157ebf621763

Além disso, aduz a parte que a matéria está devidamente prequestionada, ao
afirmar que "[n]o acórdão as matérias enfocadas no vertente recurso foram apreciadas
destacando se a impossibilidade de ato infralegal com seguram aumento de remuneração
para servidor público, seja ele civil ou militar A inexistência de direito adquirido a
regime jurídico é remuneratório e impossibilidade de extensão aos inativos de verbas
próprias do trabalho" (fl. 974).
Ademais, afirma a parte que não há norma constitucional que fundamente o
acórdão recorrido, pois "há mera referência à compreensão do Supremo Tribunal Federal
acerca da lei federal que subsidia o título executivo objeto do presente processo" (fl. 978).
Finalmente, aduz a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Requer a parte agravante a reconsideração da decisão agravada, e,
subsidiariamente "[...] seja remetido o presente agravo interno à consideração da
Colenda Segunda Turma, para que seja conhecido e provido, a fim de se eliminar a
contradição apontada e prover o recurso especial em todos os seus termos" (fl. 982).
Intimada, a parte deixou de apresentar contraminuta ao agravo (fl. 987).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pela parte ora recorrente,
em que questiona a inclusão da gratificação "diária operacional" aos proventos do
embargado. O pleito foi julgado parcialmente procedente (fls. 268-296).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, a parte agravante alega a violação:
a
i) dos arts. 19, 257, 267, inciso IV, 282, inciso V, 598, do CPC/1973, pela
ausência de pressuposto válido e regular da execução;
ii) dos arts. 743, I, do CPC, e 14, §4°, da Lei n° 12.016/2009, ao afirmar que
há excesso de execução nos autos;
iii) dos arts. 741, II e V e parágrafo único, e 743, I, do CPC/1973, sustentando
que inexiste regime jurídico remuneratório e respeito ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos;
iv) dos arts. 458, II, e 535, II, CPC/1973 "[c]aso esta Corte Superior entenda
que não é caso de conhecimento do recurso quanto ao temas aludidos, pela inexistência
de manifestação expressa do Tribunal a quo sobre a ofensa aos dispositivos legis
invocados, deve ser anulado o acórdão recorrido, por violação aos arts. 458, II, e 535, II,
do Código de Processo Civil" (fl. 390).
Documento eletrônico VDA50033826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:50
Código de Controle do Documento: 6a8a6d62-d7a0-465a-8e72-157ebf621763

Inadmitido o especial na origem, por incidência do óbice da Súmula n. 284 do
STF e da Súmula n. 7 do STJ (fls. 438-446).
Interposto agravo em recurso especial (fls. 508-554).
Decisão da lavra da Ministra Assusete Magalhães que conheceu do agravo
para negar conhecimento ao recurso especial, que ora mantenho.
De início, conforme exposto na decisão agravada, ressalto que o acórdão
recorrido não possui a negativa de prestação jurisdicional e as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
,
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O Tribunal de origem, conforme disposto na decisão agravada, apesar da
oposição de embargos de declaração, não apreciou a tese de violação dos 19, 257, 267,
IV, 282, V, 598, do CPC/73, bem como nos arts. 743, I, do CPC, e 14, §4°, da Lei n.
12.016/2009, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
Com efeito, é
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n.
Documento eletrônico VDA50033826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:50
Código de Controle do Documento: 6a8a6d62-d7a0-465a-8e72-157ebf621763

2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel de Faria,
21/9/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2021
14/9/2021
Além disso, salienta-se que o acórdão recorrido decidiu a questão referente à
com lastro em fundamento exclusivamente constitucional.
irredutibilidade de subsídios
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar
a interpretação do direito federal infraconstitucional. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
2.069.886/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.835.129/CE, relator Ministro Og
13/11/2023
17/11/2023
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/4/2022
28/4/2022
Por fim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial,
os argumentos utilizados pela parte agravante somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a este Tribunal,
a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em
conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50033826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:50
Código de Controle do Documento: 6a8a6d62-d7a0-465a-8e72-157ebf621763

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.233.536 / PI
Número Registro: 2022/0332935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000007331 00002767320118180000 7331 201100010002766 2767320118180000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORA : ALBERTO ELIAS HIDD NETO - PI007106
PROCURADORA
LORENA PORTELA TEIXEIRA - PI004510
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: MANOEL DE BARROS E SILVA - PI001575
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS : ALBERTO ELIAS HIDD NETO - PI007106
LORENA PORTELA TEIXEIRA - PI004510
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: MANOEL DE BARROS E SILVA - PI001575
TERMO
Documento eletrônico VDA50398825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:35
Código de Controle do Documento: 79f33e1a-a937-4408-9ff0-18689624d952

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:35
Código de Controle do Documento: 79f33e1a-a937-4408-9ff0-18689624d952